Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712492-20.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMA SCHLANG CABRAL DA SILVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Apelação interposta contra a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de conhecimento proposta por Luma Schlang Cabral Da Silveira em desfavor do Distrito Federal e da AOCP - Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda (4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). Verifica-se que apelação apresenta, ao final, pedido desconexo com o objeto da demanda. A apelante requer, indevidamente, “a procedência total da ação para condenar o alimentante a arcar com os alimentos pretéritos” — pretensão alheia à controvérsia dos autos, que versa sobre eliminação de concurso público por reprovação em exame psicotécnico. Considerando a possível ocorrência de erro material na formulação do pedido recursal, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente nova petição contendo o pedido correto, sob pena de eventual não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, III). Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator